Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001533-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALINE ARAUJO DE JESUS - CPF: 060.611.611-74 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI TURQUINO - CPF: 076.160.456-18 (ADVOGADO), LUCAS SAHAO TURQUINO - CPF: 010.424.419-44 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CIRO CELLARIUS MELO - CPF: 009.998.331-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N.o 12.016/2009 - OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES NÃO VISUALIZADAS - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os embargos de declaração só logram a almejada admissão se embasados nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Nesse sentido, eventual omissão pode ser vista quando resulte deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando; a contradição, por sua vez, é ocasionada pela inversão do desfecho aprovado no pronunciamento originário.

3. No caso, não se averiguam omissão ou contradição no acórdão questionado, mormente quando se analisou, detidamente, as provas exibidas nos autos, assim como as principais teses recursais ventiladas, a exemplo da competência na regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros e da impossibilidade de concessão de salvo-conduto contra qualquer medida fiscalizatória da agravada.

4. Denotando-se o nítido escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado, não se prestam os embargos de declaração para tal finalidade.

5. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – EPP
contra a decisão proferida por esta Câmara no Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.o 1001533-28.2022.8.11.000, manejado em desfavor do
Diretor Presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – Ager/Mt e dos Agentes a Ele Subordinados
, em que, à unanimidade, foi negado
provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem pelo indeferimento do pedido de liminar, por seus próprios fundamentos.

A liminar vindicada foi indeferida, por não vislumbrar o juízo
a quo
a clara demonstração do ato coator e a probabilidade do direito invocado na pretendida
“
concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto”
e, ainda, porque

“não se pode deferir medida que visa coibir o poder fiscalizador do estado genericamente, aplicando efeitos futuros e incertos”
.

Do Acórdão prolatado, extrai-se, em síntese (id. 151568660 – pp.1/2) que o Agravo interposto não mereceu provimento, pois:

“(...) 1. A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. A autorização concedida no âmbito interestadual, perante a ANTT, não desincumbe nem impede o poder de polícia a ser realizado pela AGER/MT quanto ao transporte intermunicipal de passageiros. (...).”

Em suas razões recursais (id. 52866190 – pp. 1/7) a Embargante aponta omissões e contradições no Acórdão, que pretende ver sanadas e, dando-se provimento ao recurso, seja determinado ao Diretor da AGER/MT e aos agentes a ele subordinados que se abstenham não só de autuar a Recorrente com a imposição de multas, mas ainda de apreender os veículos a ela pertencentes quando estes estiverem executando transporte rodoviário nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamento de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso.

O Embargado não apresentou contrarrazões (id. 156977677).

Recurso tempestivo (id. 152885673).

Conclusos por redistribuição (157092699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Ao que se infere dos autos, a ora Embargante interpôs, na origem, ação mandamental de natureza preventiva, visando assegurar direito que entende líquido e certo de executar os seccionamentos intermunicipais referentes às linhas Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC,
dentro do Estado de Mato Grosso
, de acordo com o que foi decidido no agravo de instrumento n.o 1032811-93.2021.4.01.0000 - TRF1,
sem ingerência da AGER/MT
, tanto na imposição de multas ou na apreensão de seus veículos, até que Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros da agência estadual decida os pedidos de autorização para operação de mercados formulados pela ora agravante nos processos administrativos no 50500.092092/2020-35 e 50500.092090/2020-46.

Argumenta que o seu direito líquido e certo
“de executar as linhas Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso/MT, está consubstanciado na decisão judicial proferida pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”
(id. 116874457, p. 6)

Como relatado, a Empresa Embargante/Agravante aduz que as omissões e contradições do acórdão decorrem do fato de que, ao estabelecer que
“não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade da autoridade indicada como coatora, o que afasta, prima facie, a presença dos requisitos próprios ao deferimento da liminar pleiteada
”, o voto condutor do Acórdão deixou de avaliar que:

- o robusto conjunto probatório apresentado nos autos demonstra que inexiste qualquer controvérsia sobre a probabilidade do seu direito, bem como faz certo o iminente risco de dano, pois a qualquer momento poderá ter seus ônibus ilegalmente apreendidos;

- é líquido e certo o seu direito, consubstanciado na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1032811-93-2021.4.0.0000, interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que lhe deferiu o pedido de tutela antecipada recursal (id. 116874457 – pp. 29/36); e

- o pedido não tem efeitos genéricos, mas específicos, tanto do ponto de vista territorial quanto do aspecto temporal.

Da leitura do Acórdão e das supracitadas alegações, contudo, constato que os Embargos não merecem acolhida, pois o que deles se extrai é que a Embargante pretende a reapreciação da matéria recursal, sendo patente que os seus argumentos não dizem respeito à existência de quaisquer vícios, previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada analisou claramente a questão que levou a manter a decisão de indeferimento da liminar pleiteada, inclusive abordando as provas consideradas robustas apresentadas nos autos pela Embargante.

Em relação à tutela antecipada concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sede de Agravo de Instrumento, deixou claro que a decisão proferida na esfera federal não afasta o poder de polícia a ser exercido pela AGER/MT, na esfera estadual, que detém competência na regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, conforme se pode ser observa expressamente do voto condutor:

(...) em que se pese a suposta autorização judicial concedida no âmbito interestadual, perante ANTT, tem-se que tal fato não desincumbe o poder de polícia a ser realizado pela AGER/MT quanto ao transporte intermunicipal, na seara estadual.

A autonomia federativa prevista no art. 18, caput, da Constituição Federal, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o modelo horizontal de repartição de competências, por meio do qual se enumeram as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes, tal como se observa do art. 21, XII, “e” c/c art. 30, V c/c art. 25, §1o, todos da Constituição Federal:

“Art. 21. Compete à União:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1o São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

Repita-se, portanto, que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

O artigo 175, caput, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços públicos por delegação ou concessão: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços público” [grifou-se].

Ainda, a Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos), no seu artigo 1o, determina que as concessões de serviços públicos serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, bem como pelas normas legais pertinentes e por seus contratos.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no 149/2011 dispõe sobre o regime de concessões e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, disciplinando no seu artigo 3o o que segue:

“Art. 3o - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.” [grifou-se].

Logo, tem-se que a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros não se insere nas atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011. (...)”

De igual forma, inexiste omissão ou contradição quanto à análise sobre o argumento de que o pedido não possui efeitos genéricos, mas específicos, tanto do ponto de vista territorial quanto do aspecto temporal, pois na análise da questão o
decisum

trouxe inclusive julgados desta Corte de Justiça para fortalecer o seu convencimento:

(...) Sob essas ilações, as razões do agravante não se sustentam, pois, caso contrário, conceder-se-ia exceção ao imperativo legal de prévia licitação na prestação dos serviços público por meio de concessões/delegações/autorizações/permissões, bem ainda autorizar-se-ia a formulação de um salvo-conduto contra qualquer medida fiscalizatória do poder de polícia da AGER/MT, o que, evidentemente, não está autorizado nesta quadra sumária.

Na mesma intelecção:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.” (TJMT, N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE 01/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ABSTENÇÃO DA

APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO

DESPROVIDO
. É cediço que a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. 2. A determinação para que a Agravada se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal.” (TJMT, N.U 1016323-22.2019.8.11.0000, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021)

De se ver que a decisão embargada bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo sedimentado o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para esse fim:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO
.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. (...)

3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2068669/MG, T6 – Sexta Turma, Relator: Ministro
Olindo Menezes
, DJe 25/11/2022) (negritei)

Nessa linha, também este Tribunal de Justiça tem julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.”

(N.U 1011445-83.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 27/01/2023) (negritei)

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023